Tribunal: TJPA
Processo: 0811251-10.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811251-10.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JAILLY SOUSA DA SILVA, DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

FISCAL DA LEI: THAYLON CORREA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre juízos com competência em matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de divergência acerca da competência para processamento e julgamento de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por vítima residente no bairro do Tapanã, na Comarca de Belém/PA, diante da remessa recíproca dos autos entre os juízos envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para apreciação das medidas protetivas de urgência deve ser fixada no domicílio da vítima, na ausência de manifestação expressa da ofendida pela escolha de outro foro; (ii) estabelecer se o bairro do Tapanã integra a circunscrição jurisdicional da Comarca de Belém ou do Distrito de Icoaraci.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 institui microssistema jurídico voltado à proteção integral da mulher em situação de violência doméstica, priorizando o acesso facilitado à justiça e a efetividade das medidas protetivas.

O art. 15, inciso I, da Lei Maria da Penha estabelece competência territorial concorrente, conferindo à vítima a prerrogativa de optar pelo foro de seu domicílio ou residência, do local do fato ou do domicílio do agressor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 15 da Lei Maria da Penha em conformidade com a finalidade protetiva da norma, fixando, em regra, a competência no domicílio da vítima quando inexistente manifestação expressa da ofendida por outro foro.

O princípio do juízo imediato orienta a fixação da competência no foro mais próximo da realidade vivenciada pela vítima, permitindo atuação jurisdicional mais célere e eficaz na aferição do risco concreto e na adoção de providências protetivas.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a vítima reside no bairro do Tapanã, situado na circunscrição territorial da Comarca de Belém/PA, não integrando a jurisdição do Distrito de Icoaraci, conforme delimitação prevista no Provimento nº 006/2012 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

A existência de vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher na Comarca de Belém assegura atuação jurisdicional mais qualificada e adequada às especificidades da violência de gênero, favorecendo maior efetividade das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento
:

A competência para apreciação de medidas protetivas de urgência deve ser fixada, em regra, no domicílio da vítima, quando inexistente manifestação expressa da ofendida pela escolha de outro foro.

O princípio do juízo imediato autoriza a fixação da competência no juízo mais próximo da realidade vivenciada pela vítima para assegurar maior efetividade das medidas protetivas.

A especialização da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher reforça a adequação da competência do foro do domicílio da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 14, 15, I, e 33; CPP, art. 83; Súmula 33 do STJ; Provimento nº 006/2012 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 00000000000000219674, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, CC nº 00000000000000217661, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 24.12.2025, DJEN 24.12.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0807277-62.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 28.04.2026.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente a 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM/PA
, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0811251-10.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 0802080-08.2026.8.14.0201

SUSCITANTE: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ICOARACI

SUSCITADO: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0802080-08.2026.8.14.0201, em que figura como ofendida J. S. D. S. e como requerido T. C. B.

Consta dos autos que a autoridade policial representou pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, no contexto de suposta prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima declarou residir no bairro do Tapanã, em Belém/PA, ao passo que os fatos narrados teriam ocorrido no bairro Parque Guajará, Distrito de Icoaraci, local em que reside o requerido.

As medidas protetivas foram inicialmente deferidas pelo Juízo Plantonista, sendo posteriormente os autos encaminhados ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci. Contudo, aquele juízo declinou da competência em favor de uma das Varas Especializadas da Comarca de Belém, ao fundamento de que a ofendida possui domicílio naquela comarca, devendo prevalecer, para fins de apreciação das medidas protetivas, o princípio do juízo imediato e a competência do foro do domicílio da vítima.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém determinou o retorno do feito à Vara de origem, sob o argumento de que inexistia comprovação de que a vítima tivesse sido regularmente intimada para exercer a faculdade prevista no artigo 15 da Lei nº 11.340/2006, no tocante à escolha do foro competente. Sustentou, ainda, que os fatos ocorreram no bairro Parque Guajará, pertencente ao Distrito de Icoaraci, circunstância que legitimaria a tramitação do feito naquela unidade jurisdicional.

Recebidos novamente os autos, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci reiterou o entendimento anteriormente adotado, afirmando que, na ausência de manifestação expressa da ofendida quanto à escolha do foro, deve prevalecer a competência do juízo do domicílio da vítima, em observância ao princípio do juízo imediato e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Destacou, ainda, que o bairro do Tapanã não integra a circunscrição territorial do Distrito de Icoaraci, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência, com fundamento no artigo 115, inciso III, do CPP.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, para que seja declarada competente a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, ao argumento de que, em demandas envolvendo medidas protetivas de urgência, deve prevalecer o foro do domicílio da vítima, sobretudo quando inexistente manifestação expressa da ofendida em sentido diverso, em observância ao princípio do juízo imediato e à máxima efetividade da tutela protetiva prevista na Lei Maria da Penha.

Eis os fatos.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

Consta dos autos que a vítima informou residir no bairro do Tapanã, na cidade de Belém/PA, circunstância registrada no boletim de ocorrência e reiterada nos documentos que instruem o pedido de medidas protetivas de urgência.

A definição da competência, em hipóteses dessa natureza, deve observar as disposições específicas da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diploma que instituiu verdadeiro microssistema jurídico voltado à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher, orientado por diretrizes que privilegiam a proteção integral da vítima, a facilitação do acesso à justiça e a efetividade das medidas protetivas.

Nessa perspectiva, dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei Maria da Penha que é competente, por opção da ofendida, o juízo de seu domicílio ou residência, podendo a demanda também tramitar no local do fato ou no domicílio do agressor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse dispositivo em consonância com a finalidade protetiva da norma, firmando entendimento predominante no sentido de que a competência para apreciação das medidas protetivas de urgência deve, em regra, ser fixada no juízo do domicílio da vítima, especialmente quando inexistir manifestação expressa da ofendida optando por outro foro (STJ, CC nº 00000000000000219674, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/03/2026, DJEN 03/03/2026; STJ, CC nº 00000000000000217661, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 24/12/2025, DJEN 24/12/2025).

No mesmo sentido, cita-se julgado recente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Icoaraci em face do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, instaurado no âmbito de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por vítima de violência psicológica e injúria em contexto doméstico, após declínio recíproco de competência entre os juízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prevenção do Juízo de Icoaraci em razão de atuação inicial no feito; (ii) estabelecer se, na ausência de manifestação expressa da vítima, a competência deve ser fixada pelo domicílio atual da ofendida ou pelo local da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prevenção exige prática de ato jurisdicional com conteúdo decisório relevante, não se configurando quando o juízo apenas profere decisão declinatória de competência sem análise do mérito do pedido.

2.

A atuação inicial do Juízo de Icoaraci, limitada à remessa dos autos, não caracteriza prevenção, pois não há apreciação substancial das medidas protetivas.

3.

O art. 15 da Lei Maria da Penha estabelece competência territorial relativa e concorrente, conferindo à vítima a prerrogativa de escolha do foro.

4.

A aplicação da Súmula 33 do STJ é mitigada no microssistema da Lei Maria da Penha, permitindo ao magistrado declinar da competência para assegurar maior proteção à vítima.

5.

O princípio do juízo imediato orienta a fixação da competência no domicílio da vítima em pedidos de medidas protetivas de urgência, visando garantir tutela célere e eficaz.

6.

Na ausência de manifestação expressa da vítima, deve prevalecer o foro que melhor assegure sua proteção, notadamente o de seu domicílio atual.

7.

A residência da vítima em Belém, fora da jurisdição territorial de Icoaraci, afasta a competência deste último, conforme organização judiciária local.

8.

A concentração processual e a prevenção de decisões conflitantes não prevalecem sobre a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha quando ausentes seus pressupostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

1.

A prevenção não se configura quando o juízo apenas profere decisão declinatória de competência sem análise de mérito.

2.

Em medidas protetivas de urgência, aplica-se o princípio do juízo imediato para fixar a competência no domicílio da vítima.

3.

A ausência de manifestação expressa da vítima autoriza a fixação da competência no foro que melhor assegure sua proteção.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 83; Lei nº 11.340/2006, art. 15; Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 190666/MG, Rel. Min. (Terceira Seção), j. 08.02.2023, DJe 14.02.2023.

(TJPA - Conflito de Jurisdição nº 0807277-62.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, julgado em 28/04/2026).

Tal compreensão decorre da aplicação do denominado princípio do juízo imediato, segundo o qual o magistrado mais próximo da realidade vivenciada pela vítima possui melhores condições de aferir a situação concreta de risco e adotar providências eficazes para assegurar sua proteção.

No caso em exame, não há qualquer registro de que a ofendida tenha optado pela tramitação do procedimento no local do fato ou no domicílio do agressor. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que a vítima reside no bairro do Tapanã, situado na Comarca de Belém/PA.

Cumpre salientar, ademais, que referido bairro não integra a circunscrição jurisdicional do Distrito de Icoaraci, conforme delimitação estabelecida pelo Provimento nº 006/2012 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que especifica os bairros submetidos à jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci. Integra, ao revés, a circunscrição territorial da Comarca de Belém.

Dessa forma, à luz da regra prevista no art. 15, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, deve prevalecer a competência do juízo do domicílio da vítima, o que conduz, no presente caso, à fixação da competência na Comarca de Belém.

Registre-se, ainda, que a capital dispõe de vara especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgão jurisdicional instituído justamente para concentrar o processamento e julgamento das causas decorrentes da prática de violência doméstica, nos termos dos arts. 14 e 33 da Lei Maria da Penha.

A especialização do juízo revela-se especialmente relevante em demandas dessa natureza, por possibilitar atuação jurisdicional mais qualificada e sensível às especificidades da violência de gênero, contribuindo para maior efetividade das medidas protetivas e para o adequado acompanhamento das situações de vulnerabilidade e risco.

Diante dessas circunstâncias — notadamente o fato de a vítima residir na Comarca de Belém e inexistir manifestação expressa da ofendida pela tramitação do feito em outro foro — mostra-se juridicamente adequada a fixação da competência no Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente a 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 23/06/2026